Tribunal: TJDFT
Processo: 0006965-14.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. MODIFICAÇÃO DE GUARDA ANTERIORMENTE DO GENITOR. MENOR DE 8 ANOS. CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO FÁTICA EXCEPCIONAL. INDÍCIOS DE ABUSOS FÍSICOS, PSICOLÓGICOS E SEXUAIS. RELACIONAMENTO CONTURBADO ENTRE PAI E FILHO. FALTA DE AFETO E CONFIANÇA DA CRIANÇA COM O PAI. PRESERVAÇÃO DOS INTERESSES DO MENOR. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença que julgou procedente o pedido de modificação de guarda em favor da genitora. 1.1. Parecer do MP pelo improvimento do recurso. 1.2. Nas razões do apelo, o réu requer a reforma da sentença. Afirma que o relacionamento dele com a apelada sempre foi conflituoso, sobretudo após o divórcio, e que ela sempre usou o filho para atingi-lo, implantando na mente da criança falsas memórias, manipulando seu discurso para relatar situações jamais ocorridas, relativas a abusos sexuais, em verdadeiro ato de alienação parental, e também impedindo o contato com o pai. Alega que, em virtude desse comportamento da apelada, obteve para si a guarda do filho em 2015, e que a presente demanda foi ajuizada pela apelada em 2017 para, mediante argumentos falaciosos e não verdadeiros, reverter para si a guarda do filho. Aduz que a apelada padece de distúrbios psicológicos, tendo protagonizado vários episódios de desajuste comportamental em relação ao filho e a ele próprio, apelante. Defende que as testemunhas compromissadas declaram que sua relação com o filho sempre foi saudável e que a criança estava feliz vivendo em sua companhia.
2. Nos termos do artigo 1.612 do CC, a guarda de menor deve ficar sob a supervisão de quem melhor atender aos seus interesses. 2.1. Para alteração da guarda é necessário configuração de situação fática excepcional na qual se verifique o descumprimento pelo detentor da guarda do dever de prestação de assistência material, moral ou educacional à criança, que se mostram presentes no caso em análise. 2.2. De acordo com o laudo psicossocial elaborado pelo Parecer Técnico do TJDFT, há indícios de abusos físicos, psicológicos e sexuais praticados pelo genitor e outros familiares contra o filho, atualmente com 8 anos, bem como que a convivência paterno-filial, neste momento, configura-se como um contexto de risco para o menor. 2.3. Conforme Parecer Técnico de estudo complementar e atualização, as visitas assistidas eram muito tensas, agitadas e desgastantes para a criança, que passava boa parte do tempo xingando e chutando o pai e nele cuspindo ou dele correndo e se escondendo, bem como que em nenhum momento o filho demonstrou afeto pelo pai ou confiança no seu genitor.
3. Diante da gravidade das acusações e das conclusões dos laudos, existem circunstâncias excepcionais e fatos desabonadores atribuídos ao genitor que justificam a alteração da guarda e responsabilidade, devendo ser mantida a sentença. 3.1. Por outro lado, observa-se a existência de um sério desentendimento entre as partes, em especial pelo teor da certidão do oficial de justiça quando da busca e apreensão no menor, quando a autora forjou uma entrega pacífica enquanto providenciava a fuga da criança, demonstrando conduta reprovável e desequilibrada, motivo pelo qual hoje responde a um processo criminal por resistência e desacato. 3.2. Assim, a autora fica advertida de que a criança deve ser adequadamente preservada dos conflitos de convivência entre os genitores, sendo excluída do contexto da disputa (um dos principais motivos que ensejaram a perda da guarda do seu filho no processo anterior, conforme Parecer Técnico e resguardando o menor para que tenha o melhor tratamento social, psicológico e educacional, adequados à sua plena formação.
4. Apelo improvido.